Tribunal: TJSP
Processo: 2202852-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Decisão que indeferiu o pedido de liberação das quantias bloqueadas – Execução que se realiza no interesse do exequente – Inteligência do art. 797 do CPC – Questões de mérito que serão apreciadas em momento oportuno, nos embargos à execução já opostos – Decisão mantida – Recurso não provido.